Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlinda Paulino de Morais contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 111344490 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0702774-04.2021.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo executado e, após rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa e de litispendência, bem como as prejudiciais de prescrição e de prejudicial externa, no mérito, acolheu em parte a impugnação, conforme dispositivo abaixo transcrito: (...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID no 95681009, apenas para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. Deixo de homologar os cálculos da parte executada, pois não juntada a planilha. Consigno que a metodologia de cálculo está acima delineada, com o destaque que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5%, a contar da citação do transito em julgado da ação de conhecimento, sendo que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. Considerando a sucumbência reciproca e proporcional das partes, condeno a impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, paragrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, paragrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo a Portaria GPR no. 7/2019. Com os cálculos, dê-se vista as partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias ao exequente e 10 (dez) dias ao executado, já contada a dobra legal. (...) Opostos embargos de declaração pela exequente, foram eles rejeitados pelo juízo de origem na decisão catalogada no Id 113228421 do processo de referência. Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 32078514), formula pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que “os seus recursos financeiros são escassos, conforme se depreende de contracheque e extensas despesas em anexo, não dispondo de meios para pagar as custas judiciais”. Insurge-se também contra a decisão agravada no ponto em que acolheu a impugnação apresentada pelo executado e, por conseguinte, reconheceu excesso de execução quanto aos cálculos apresentados pela exequente, ora recorrente. Ao final, formula os seguintes pedidos: Desta forma, REQUER a concessão de liminar para sobrestar o processo principal até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução 0063796- 44.2010.8.07.0001, considerando a iminência de decisões conflitantes. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente a impugnação à liquidação apresentada pelo Distrito Federal. Caso superada a tese de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, seja acolhido o pedido recursal para limitar a ausência de restituição da contribuição previdenciária somente no período de vigência da LEI 8.688/93 (até 30/06/1994). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela exequente/agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Inicialmente saliento que, malgrado a autora tenha formulado o pedido de gratuidade de justiça na inicial do cumprimento de sentença (Id 90452628 do processo de referência), o pedido não foi analisado pelo juízo de origem. Na decisão agravada, a exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sem qualquer ressalva da concessão do benefício. Assim, para que não haja eventual alegação de supressão de instância, a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais será restrita ao recolhimento do preparo do presente recurso. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pela agravante. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça e, a despeito de não ter firmado declaração de hipossuficiência, verifico que a procuração outorgada ao seu advogado consta poderes para requerer o benefício (Id 90452629 do processo de referência). Em razões recursais, a agravante informa que “os seus recursos financeiros são escassos, conforme se depreende de contracheque e extensas despesas em anexo, não dispondo de meios para pagar as custas judiciais”. Todavia, verifico, no contracheque catalogado no Id 90452631 do processo de referência, que a agravante, auxiliar de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aufere renda mensal superior a R$ 7.700,00 e, a apesar de alegar possuir “extensas despesas”, somente apresentou conta da Saneago no valor de R$ 40,09 (Id 90452630, p. 2, do processo de referência). Nada mais há nos autos a corroborar a alegação de efetiva insuficiência financeira arguida. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora do benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pela recorrente, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão objurgada, será apreciada oportunamente. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora